Tribunal: STF
Processo: ARE 713448
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMANDO INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. RECLASSIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ART. 40, § 8º, DA CF/88, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03. REAJUSTE DE PROVENTOS, EM CONDIÇÕES SEMELHANTES ÀS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, COM BASE EM REQUISITOS OBJETIVOS. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENO NO RE 606.199, DE MINHA RELATORIA, TEMA 439.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.